Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-19.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Embargantes que não são proprietários, tampouco possuidores do imóvel constrito judicialmente. Imóvel vendido para terceiro antes do ajuizamento da demanda. Falta de condições da ação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extinção "ex officio".
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002231-19.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes RAFAEL
STRUTZ LOURO e ORLANDO MARTINS, é apelado WANDER JOSE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-19.2019.8.26.0292 -Voto no 15816
2
Apelação Cível no. 1002231-19.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí (3a Vara Cível)
Apelante: Rafael Strutz Louro e outro
Apelado: Wander José de Souza.
Voto no 15.816
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
Embargantes que não são proprietários, tampouco possuidores do
imóvel constrito judicialmente. Imóvel vendido para terceiro antes
do ajuizamento da demanda. Falta de condições da ação. Extinção
do processo, sem resolução do mérito, com base no disposto no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extinção “ex
officio”.
Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
185/183, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformados, os autores apelaram, alegando que o
executado Jurandir vendeu o imóvel para Guilherme Luis Mathias em
07/07/2014, que, posteriormente, em 25/04/2016, o transferiu para os autores,
conforme escritura públicas juntadas à inicial. Assim, inexistia qualquer óbice
à aquisição, configurada a boa-fé dos adquirentes.
Afirmam, por fim, que venderam o imóvel em setembro
de 2018 para Marcelo de Moraes Del Vaux.
Contrarrazões a fls. 201/212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-19.2019.8.26.0292 -Voto no 15816
3
É o relatório.
São embargos de terceiro opostos contra penhora
determinada nos autos do processo no 4001992-89.2013.8.26.0577.
Verifica-se, contudo, que os embargantes não são
proprietários, tampouco possuidores do imóvel constrito judicialmente, pois,
conforme se vê da matrícula imobiliária de fls. 18/20, venderam o bem, antes
do ajuizamento da demanda, para Marcelo de Moraes Delvaux, em
20/09/2018, e sequer invocaram posse.
Assim, ausentes legitimidade e interesse de agir o caso é
de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no disposto no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE
ATIVA
"AD
CAUSAM".
OCORRÊNCIA.
Embargantes que ao tempo da propositura da ação
já mais ostentavam a qualidade de proprietários ou
possuidores do bem imóvel objeto da lide. Bem que
foi
alienado
quase
quatro
anos
antes
do
ajuizamento dos embargos. Legitimidade para a
propositura
da
ação
conferida
aos
atuais
proprietários ou possuidores do imóvel. Inteligência
do artigo 674, "caput", e § 1o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-19.2019.8.26.0292 -Voto no 15816
4
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001290-24.2017.8.26.0653; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande
do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018;
Data de Registro: 23/08/2018).
Pelo exposto, de ofício, JULGO EXTINTO o feito, sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, na forma do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, PREJUDICADO o recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR